Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar à autora R$ 3.000,00, por danos morais. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, aduz que não foi comprovada a falha na prestação do serviço, uma vez que não consta restrição junto ao DETRAN quanto ao veículo objeto dos autos, além do que este está em nome da parte autora. Pede a reforma da sentença, para que sejam improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios da condenação.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54788756). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54788761).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art.14do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

VI. A autora pleiteou a baixa do gravame indevido de alienação fiduciária constante no seu veículo, sob a alegação de que não houve negociação de financiamento com a ré. Por seu turno, o recorrente argumentou que o veículo Hyundai/HB20 de propriedade da requerente figura como garantia de contrato de financiamento tomado por terceiro. Afirmou que possui canal de atendimento ao cliente e que, após a solicitação da requerente, providenciou o cancelamento do gravame de alienação fiduciária, não havendo que se falar em dano moral.

VII. Traçadas essas balizas, vê-se que o réu não comprovou a idoneidade da restrição lançada, uma vez que não há prova de negócio jurídico formulado entre as partes apto a justificar a inclusão do gravame de alienação fiduciária do veículo de propriedade da autora. Além disso, a autora comprovou a negociação de um novo veículo, na qual daria como parte do pagamento o veículo antigo, o que não foi possível em razão da restrição indevidamente lançada pela ré.

VIII. Portanto, observa-se que anotação gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito foi indevida, de modo a caracterizar dano moral indenizável, pois constitui restrição ao direito de propriedade da autora, o que ultrapassa os limites do mero dissabor ou transtornos do cotidiano. Não merecendo reparo neste ponto.

IX. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

XI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.